Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA contra a decisão interlocutória (ID. 23227916), proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por L. B. G., que deferiu tutela provisória requerida pelo autor, para determinar que a ré, ora agravante, torne indisponíveis os conteúdos publicados e forneça os dados cadastrais dos usuários responsáveis pelas postagens de urls, supostamente responsáveis por propagar difamações e calúnias. O agravante esclarece que já informou em primeira instância, em sede de embargos de declaração, todos os dados com relação aos usuários @_luizapettini e @_vicke_s que se encontravam disponíveis nos servidores das Operadoras do Twitter. Alega que a ordem de primeira instância determinou o fornecimento de dados que as Operadoras do Twitter não possuem obrigação legal de coletar e, portanto, não são dados que possuem armazenados, a inviabilizar seu fornecimento. Destaca que “o Marco Civil da Internet estabeleceu como únicos elementos a serem obrigatoriamente coletados e preservados por determinados provedores de aplicação de Internet os “registros de acesso a aplicações de internet”, isto é, “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP”” (ID. 23227913 - pág. 7/8). Ressalta que o Decreto no 8.771, de 11.5.2016, que regulamentou o Marco Civil da Internet considerou dados cadastrais:I - a filiação; II - o endereço; e III - a qualificação pessoal, entendida como nome, prenome, estado civil e profissão do usuário. Sustenta que o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é que o fornecimento de IP (acompanhado de data, horário e fuso horário) utilizado para o “cadastramento” da conta vem sendo reputado compatível com o dever de diligência média que se espera dos provedores de aplicação de Internet, não podendo o Agravado pretender obter informações que vão além das obrigações legais impostas. Requer, seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender, até o julgamento deste recurso, o cumprimento da decisão agravada que concedeu a antecipação dos efeitos de tutela. No mérito, pede a confirmação da liminar e a reformada da decisão agravada com o provimento do recurso, subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor da multa diária arbitrada para valor condizente com os padrões proporcionais e razoáveis ao presente caso, além da devida limitação do valor arbitrado Preparo ID. 23227922. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A questão de fundo vertida nos autos originários coloca em ponderado contraponto as garantias constitucionais da liberdade de expressão, vedação ao anonimato, sigilo de dados e a preservação da honra e imagem (artigo 5o, IV, X e XII, da Constituição Federal). A dinâmica de ampliação do acesso à internet e à informação de forma global viabilizou também o maior alcance de exercício das liberdades democráticas, o que foi acompanhado em escala da utilização abusiva dessas mesmas garantias para realização de práticas aviltantes e propagadoras de discursos infundados de ódio (hate speech), ações gravosas que devem ser acompanhadas pela legislação e desencorajadas pelos órgãos competentes, com o especial destaque de que (...) cabe ao provedor de acesso conservar os dados existentes de seus usuários, apenas fornecendo-os por ordem judicial específica, sempre com um olhar em face de não poder ser exigido um dado impossível de ser informado”. (PAULO ROBERTO BINICHESKI. Responsabilidade civil dos provedores de internet: direito comparado e perspectivas de regulamentação no direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 2011, p. 236) Nesse contexto é que surge a Lei n.o 12.965/14, que regula o marco civil da internet e que fora editada para estabelecer princípios, garantias e direitos aos usuários e operadores da internet. Constato que restar demonstrada a necessidade do compartilhamento de informações, com a indicação de que o acesso a tais dados serão eventualmente úteis em instrução probatória, tendo referenciado o período a que se pretendem os registros (artigo 22, parágrafo único, incisos I a III, da Lei 12.965/14). Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem, explicitamente, o “dever jurídico dos provedores de acesso de armazenar dados cadastrais de seus usuários durante o prazo de prescrição de eventual ação de reparação civil” (Resp 1398985/MG, 3a Turma, Dje 26/11/2013), devendo o provedor de conteúdo ter a diligência e cuidado necessários para propiciar os meios para que se possa identificar cada um dos usuários. Com relação as razões de decidir da magistrada a quo, entendo igualmente presente o requisito, notadamente porque a demora na consecução de tais dados pode dificultar eventual responsabilização do ofensor, considerado o fato de que a repercussão dos fatos supostamente falsos maculam de forma danosa a honra do agravado. No entanto, cumpre reconhecer que o Marco Civil da Internet não obriga os provedores a preservar os dados cadastrais, tal como ocorre com os registros de acesso, de modo que essas informações estão sujeitas a eliminação a qualquer tempo. Diante das informações à priori já fornecidas em primeira instancia, somado ao fato de inexistir previsão legal para cadastramento detalhado para utilização da plataforma, assim como não haver evidência de que a agravante disponha desses dados, que não se confundem com aqueles de armazenamento obrigatório definidos na Lei 12.965/14, cumpre dar parcial provimento ao recurso para suspender a multa diária até o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a suspensão da multa diária, até o julgamento de mérito. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, bem como, na mesma oportunidade, lhe solicito esclarecimento das informações consideradas necessárias e não fornecidas pelo agravante. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.